Tribunal: TCU
Processo: 006.176/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.176/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Andreia Aparecida Correa Rubbo (XXX.906.109-XX); Anna Carolline Gemelli (XXX.267.922-XX); Cristiane Fast (XXX.578.439-XX); Damaris da Silva Carneiro de Lara (XXX.429.229-XX); Edna Maria Lopes Pereira (XXX.442.957-XX); Marcia Leila Brotto (XXX.878.459-XX); Marinilda Aparecida dos Santos (XXX.089.929-XX); Thais Correa de Sousa (XXX.159.061-XX); Vera Lucia de Sousa Alves (XXX.741.113-XX); Vitor Jorge Woytuski Brasil (XXX.495.209-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.